Tribunal: STM
Processo: 7000375-83.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. DEFESA. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO UNÂNIME. MÉRITO. ORDEM LEGÍTIMA. RECUSA À IDENTIFICAÇÃO. INGRESSO EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. APELO PROVIDO. MAIORIA.
Os autos de origem revelam que a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo que dispunha para interpor o Apelo. Não bastasse a existência de preclusão temporal, é cediço que para a impugnação ser considerada admissível deve atender alguns pressupostos/requisitos recursais. Entre eles está a previsão legal ou cabimento. Percebe-se, com facilidade, que o suposto “Apelo Adesivo” não atende, ao menos, dois dos requisitos indispensáveis para a admissibilidade da impugnação. Na óptica intrínseca, inexiste a previsão legal dessa modalidade de interposição de Apelação (ausência de cabimento). No viés extrínseco, a insurgência deve ser considerada plenamente extemporânea (intempestiva), visto o trânsito em julgado para a Defesa. Preliminar acolhida à unanimidade.
O recorrido recusou-se a cumprir as ordens legítimas de identificação a fim de ter a sua entrada liberada no interior da Vila Militar. A ordem estava amparada no RISAER e foi emitida por autoridades competentes (Oficial de Dia e Sentinela), com objetivo no resguardo do bem comum (integridade/segurança da Vila Militar) e calcada em motivo idôneo (interesse do agente em ingressar na área sujeita à Administração Militar). Contudo, o agente preferiu ignorar a ordem e adentrar na Vila Militar sem atender a exigência.
As provas coligidas afastam as incertezas quanto à desobediência praticada pelo sujeito ativo, a qual está plenamente demonstrada, não havendo justificativa idônea para a recusa no cumprimento da ordem.
Apelo provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000375-83.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES
ADVOGADO(A): WILSON RODRIGUES DA SILVA (OAB MA12871)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E NÃO CONHECEU DOS RECURSOS ADESIVOS APRESENTADOS
PELA DEFESA, POR TOTAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NO MÉRITO,
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO
"DECISUM" ATACADO, REFORMAR A SENTENÇA, TÃO SOMENTE, PARA
CONDENAR O CIVIL KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES COM FUNDAMENTO
NO ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) MÊS DE
DETENÇÃO, CONCEDENDO-LHE, AINDA, O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
CONSOANTE O ART. 84 DO CPM, EXIGINDO-SE, PARA TANTO, O
ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPM, COM
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E A OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, COM A DESIGNAÇÃO DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PROLATOR DA SENTENÇA PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CÓDIGO
ADJETIVO CASTRENSE, E DECIDIR SOBRE A UNIFICAÇÃO DE PENAS, NA
FORMA DA LETRA "A" DO INCISO III DO ART. 66 DA LEI N° 7.210/84; E
ASSEGUROU, TAMBÉM, AO RÉU, O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 527 DO CPPM; E, BEM ASSIM, O REGIME
ABERTO, PARA O CASO DE NÃO ACEITAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DAS
CONDICIONANTES IMPOSTAS, NA CONFORMIDADE DO ART. 33, § 2°,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. OS MINISTROS CELSO LUIZ
NAZARETH (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS NEGAVAM PROVIMENTO AOS RECURSOS E
MANTINHAM A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATORA PARA ACÓRDÃO
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA).
O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
Ê

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000375-83.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES
ADVOGADO(A): WILSON RODRIGUES DA SILVA (OAB MA12871)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 301 DO CPM.
DESOBEDIÊNCIA. DEFESA. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO
UNÂNIME.
MÉRITO.
ORDEM LEGÍTIMA. RECUSA À IDENTIFICAÇÃO. INGRESSO EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. APELO PROVIDO.
MAIORIA.
Os autos de origem revelam que a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo
que dispunha para interpor o Apelo. Não bastasse a existência de preclusão
temporal, é cediço que para a impugnação ser considerada admissível deve
atender alguns pressupostos/requisitos recursais. Entre eles está a previsão legal
ou cabimento. Percebe-se, com facilidade, que o suposto “Apelo Adesivo” não
atende, ao menos, dois dos requisitos indispensáveis para a admissibilidade da
impugnação. Na óptica intrínseca, inexiste a previsão legal dessa modalidade de
interposição de Apelação (ausência de cabimento). No viés extrínseco, a
insurgência deve ser considerada plenamente extemporânea (intempestiva),
visto o trânsito em julgado para a Defesa. Preliminar acolhida à unanimidade.
O recorrido recusou-se a cumprir as ordens legítimas de identificação a fim de
ter a sua entrada liberada no interior da Vila Militar. A ordem estava amparada
no RISAER e foi emitida por autoridades competentes (Oficial de Dia e
Sentinela), com objetivo no resguardo do bem comum (integridade/segurança
da Vila Militar) e calcada em motivo idôneo (interesse do agente em ingressar
na área sujeita à Administração Militar). Contudo, o agente preferiu ignorar a
ordem e adentrar na Vila Militar sem atender a exigência.
As provas coligidas afastam as incertezas quanto à desobediência praticada pelo
sujeito ativo, a qual está plenamente demonstrada, não havendo justificativa
idônea para a recusa no cumprimento da ordem.
Apelo provido. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar de não conhecimento dos recursos adesivos apresentados pela Defesa, por
total ausência de previsão legal. No mérito, por maioria, vencido o Relator, em dar
provimento ao recurso ministerial, para, mantidos os demais termos do “Decisum” atacado,
reformar a Sentença, tão somente, para condenar o civil Kaique Victor Arruda Lopes com
fundamento no art. 301 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) mês de detenção,
concedendo-lhe, ainda, o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, consoante o art. 84 do CPM, exigindo-se, para tanto, o atendimento das
condições previstas no art. 626 do CPM, com exceção da alínea “a”, e a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o juízo da execução, com a designação do Juiz Federal da
Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, “ex vi” do art. 611
do Código adjetivo castrense, e decidir sobre a unificação de penas, na forma da letra “a” do
inciso III do art. 66 da Lei n° 7.210/84; assegurado, ainda, ao réu o direito de recorrer em
liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM; e, bem assim, o regime aberto, para o caso de
não aceitação ou descumprimento das condicionantes impostas, na conformidade do art. 33, §
2°, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, que absolveu o civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES da prática do
crime de desobediência (art. 301 do CPM), nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Narra a Exordial acusatória que, ao tentar ingressar na Vila Militar do
Tirirical/MA, o que se faz pelo Escritório São Luís, do Centro de Lançamento de Alcântara
(ESL/CLA), foi solicitado ao apelado, pelos militares de serviço, que apresentasse
documento de identificação, oportunidade em que se negou a fazê-lo incorrendo no crime de
desobediência, insculpido no art. 301 do CPM. No mesmo dia, incidiu no delito de desacato a
militar previsto no art. 299 do mesmo Código, por dirigir diversas palavras ofensivas contra o
Oficial de Dia (Evento 1), in verbis:
“O ora denunciado, KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES, é filho do Suboficial da Aeronáutica
MARCELO CATARINO LOPES e residia, com este, na Vila Militar do Tirirical, em São Luís
Maranhão, cuja entrada se faz pelo Escritório São Luís, do Centro de Lançamento de
Alcântara, em São Luís, Estado do Maranhão (ESL/CLA).
Consta dos autos que no dia 01 de agosto de 2021, por volta das 09:14h, o ora denunciado
chegou no portão de acesso da guarda do ESL/CLA, como passageiro de veículo de transporte
por aplicativo (UBER), oportunidade que foi abordado pelo S2 JOÃO TEODORO FEITOSA
NETO, sentinela móvel, que pediu ao motorista a apresentação da CNH, sendo constatada
estar vencida, pelo que não foi permitida a entrada do veículo na OM.
Devida a proibição, sem sair do veículo, o ora denunciado questionou a sentinela dizendo-lhe
ser morador da Vila Militar e filho do Suboficial MARCELO, pelo que lhe foi exigida a
apresentação de documento de identidade, bem como lhe foi informado que seria averiguado
se de fato era morador e filho do referido Suboficial, para que fosse autorizada a entrada
naquela Unidade Militar.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ora denunciado disse a sentinela que não estava consigo, razão pela qual foi chamado o
Oficial de Dia, 1º Tenente QOINF RAFAEL BAZETH ANDRADE, para que decidisse sobre a
questão. Vendo a situação, o 1º Tenente BAZETH verificou que o ora denunciado não tinha
seu nome na lista dos moradores da Vila Militar, pelo que lhe solicitou a apresentação de
documento pessoal, tendo o ora denunciado lhe mostrado o aparelho celular, indicando que
ali se encontrava a digital de CNH.
No entanto, quando o oficial tentou pegar o aparelho para repassar os dados à sentinela, para
registro, o ora denunciado recusou-se a entregar-lhe. Diante disso, o oficial disse ao ora
denunciado que saísse do veículo e fosse se identificar no posto de serviço, ao identificador, e
assim foi feito.
No entanto, o ora denunciado, no posto de identificação, também se recusou a mostrar seu
documento ao militar de serviço de identificação, para em seguida sair da sala, dirigindo-se
para o interior da OM, em direção à Vila Militar.
Diante disso, 1º Tenente BAZETH chamou dois soldados da guarda (S2 LUÍS MIGUEL
ALENCAR ARAÚJO e S2 YURI SILVA ARAGÃO BAIA) e seguiram o ora denunciado, sendo-
lhe novamente pedida sua identificação, o que foi negado e de modo exaltado, inclusive
afirmando que estava embriagado.
Em seguida, a equipe militar viu que o ora denunciado abrir (sic) a porta de uma das
residências com chave que trazia consigo, confirmando assim sua condição de morador e filho
do Suboficial MARCELO, cessando, em face disso, a abordagem do Oficial e dos militares que
o seguiam.
No mesmo dia, por volta das 19h00, o ora denunciado retornou à guarda em uma motocicleta,
em alta velocidade, vindo do interior da Vila Militar, não parando no posto da sentinela, como
era exigido dos moradores, para em seguida estacioná-la. Prosseguindo, o ora denunciado
dirigiu-se ao 1º Tenente BAZETH, que na guarda se encontrava, e, apontando-lhe o dedo em
direção ao rosto do oficial, proferiu as seguintes expressões: "você é um tenente temporário de
merda", comportando-se de modo agressivo, o que fez com que o oficial acionasse a Força de
Reação e telefonasse para o Suboficial MARCELO, para que comparecesse na guarda, o que
foi feito por este e pela sua esposa.
Após a chegada de seus pais, o ora denunciado continuou a proferir ofensas contra o oficial,
dizendo as seguintes palavras: "este oficial é vagabundo", " bando de tenente vagabundo",
"não estuda, não sabe nem cantar uma canção direito", "eu posso me alterar do jeito que eu
quiser depois de uma situação dessa", "filha da puta desse pegou mais de 30 vezes meu
documento", "vagabundo", "safado que não tem o que fazer".
A família, diante do que estava acontecendo, retirou o ora denunciado do local e o levou para
sua residência.
Assim agindo, quando negou-se a presentar documento de identificação aos militares de
serviço, o ora denunciado incorreu no crime de desobediência, esculpido no art. 301 do
Código Penal Militar.
Também incidiu no delito de desacato a militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar,
quando dirigiu diversas palavras ofensivas ao Oficial de Dia.
Tratam-se de crimes militares consubstanciados também no artigo 9º, inciso III, alínea "b" do
Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia para
que seja KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES processado, julgado e ao final condenado,
ouvindo-se o ofendido e as testemunhas arroladas a seguir, todos servindo no Escritório São
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Luís (ESL) do Centro de Lançamento de Alcântara.”
Em 31/3/2022, a Denúncia foi oferecida em desfavor do apelado, sendo
recebida em 5/4/2022 (APM, Evento 1, Docs 1 e 2).
O acusado foi devidamente citado por Carta Precatória Citatória nº 07/2022
(APM, Evento 32).
Em 20/9/2022, as testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas (APM,
Eventos 47 e 48), a saber:
· Sgt CINDY RIBEIRO AMÉRICO;
· Sgt JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS MOURA.
· S2 LUÍS MIGUEL ALENCAR ARAÚJO;
· S2 YURI SILVA ARAGÃO BAIA; e
· S2 JOÃO TEODORO FEITOSA NETO.
Na mesma audiência, foram ouvidos o Cb LEONILSON DOS SANTOS
MONTEIRO SILVA, como testemunha da Defesa, e EDILAINE ARRUDA SILVA e SO
MARCELO CATARINO LOPES, na qualidade de informantes (APM, Eventos 47 e 48).
O acusado foi regularmente interrogado (APM, Evento 48).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse juntado o vídeo
gravado pela Força de Reação, no dia do ocorrido; bem como as certidões de antecedentes
criminais do acusado (APM, Evento 53), o que foi atendido (APM, Eventos 58 e 60). A
Defesa nada requereu.
Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram suas Alegações Escritas
(APM, Eventos 65 e 74).
Em 23/1/2023, por ocasião da audiência de julgamento, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 8ª CJM, Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA decidiu por
ABSOLVER o acusado KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES da prática do delito de
desobediência (art. 301 do CPM), por considerar que as provas constantes dos autos seriam
insuficientes para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (APM, Evento
78).
Entretanto, no mesmo decisum, decidiu por CONDENÁ-LO pela prática do
crime de desacato (art. 299 do CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao
benefício do sursis, por 2 (dois) anos, e com o direito de apelar em liberdade (APM, Evento
78).
Em 23/1/2023, a Sentença foi disponibilizada (APM, Evento 78), sendo as
partes regularmente intimadas da referida decisão nesta mesma data (APM, Eventos 82 e 84).
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação (APM, Evento
83), requerendo a reforma da Sentença, para fins de condenar o apelado pelo crime de
desobediência, nos termos da Denúncia.
Aduziu o MPM que a ordem para apresentação de documento, emitida pela
Sentinela e pelo Ten BAZETH ao civil KAIQUE, encontra amparo no Regulamento Interno
dos Serviços da Aeronáutica – RISAER. Ressaltou o MPM que o referido crime se consumou
com a efetiva omissão, ou seja, no instante em que o recorrido deixou de apresentar o
documento exigido pelos militares.
A Defesa apresentou APELAÇÃO ADESIVA (Evento 1 – PET4), na qual
afirmou existir dúvida razoável, pleiteando a modificação do decisum, na parte que condenou
o apelado pelo crime de desacato, por considerar que os fundamentos usados pelo Magistrado
para absolvê-lo da primeira acusação também servem para a absolvição da segunda acusação.
Em Contrarrazões, a Defesa rechaçou os argumentos colacionados pelo Parquet,
arguindo que várias testemunhas não teriam ouvido o apelado direcionar palavras de baixo
calão e xingamentos aos militares de serviço. Ao final, requereu o não provimento ao Apelo
do MPM e o provimento do recurso adesivo para reformar a Sentença vergastada e absolver o
recorrido, também, em relação ao crime de desacato (APM, Evento 111).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso de Apelação do MPM, reformando-se,
parcialmente, a Sentença, para condenar KAIQUE VICTOR ARRUDA, também, pelo crime
de desobediência e, por fim, pelo não conhecimento do RECURSO ADESIVO, formulado
pela Defesa em suas Contrarrazões e da APELAÇÃO ADESIVA, ambos por ausência de
previsão legal (AP, Evento 7).
Vieram-me os autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo ministerial é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFESA NA MODALIDADE ADESIVA
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, preliminarmente, o não
conhecimento da Apelação defensiva interposta na modalidade adesiva, consoante a
manifestação acostada ao evento 7, in litteris:
“[...] o RECURSO ADESIVO, inserido nas contrarrazões de apelação, e a APELAÇÃO
ADESIVA, juntada no evento 1 - PET4, não merecem ser conhecidas por essa Corte
Castrense, em face da ausência de previsão legal.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
2. Pelo não conhecimento do RECURSO ADESIVO, formulado pela Defesa em suas
contrarrazões e da APELAÇÃO ADESIVA, juntada no evento 1 - PET4, ambos por ausência
de previsão legal.” (Grifos no original).
Assiste razão ao Parquet.
Os autos de origem revelam que a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo
que dispunha para interpor o Apelo, pelo que restou certificado o seguinte: “a Douta
Sentença proferida no evento 78, TRANSITOU EM JULGADO, em 13/02/2023, para a
Defesa Constituída, sem a interposição de recurso (evento 80)” (Grifos no original) (APM,
evento 105).
Não bastasse a existência de preclusão temporal, é cediço que para a
impugnação ser considerada admissível deve atender alguns pressupostos/requisitos
recursais. Entre eles está a previsão legal ou cabimento. Os professores Nestor Távora e
Rosmar Rodrigues Alencar ensinam que:
“O cabimento ou previsão legal é pressuposto de admissibilidade recursal de natureza
objetiva, atrelado à característica dos recursos conhecida por taxatividade. É necessária a
autorização pelas leis de processo para se ter como cabível algum recurso. As possibilidades
de interposição de recursos são informadas pelo princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais. Daí que “a parte necessita respeitar o recurso exato indicado na lei para
cada tipo de decisão impugnada, não lhe sendo cabível eleger o recurso que bem entenda.”
Em outras palavras, os recursos são aqueles expressamente gizados na lei processual penal,
não havendo possibilidade de criação de impugnação recursal pela parte ou pelo juiz.”
1
(Grifos nossos).
Assim, percebe-se com facilidade que o suposto “Apelo Adesivo” não atende,
ao menos dois, dos requisitos indispensáveis para a admissibilidade da impugnação. Na
óptica intrínseca, inexiste a previsão legal dessa modalidade de interposição de Apelação
(ausência de cabimento). No viés extrínseco, a insurgência deve ser considerada plenamente
extemporânea (intempestiva), visto o trânsito em julgado para a Defesa.
Nesse sentido cito Julgados desta Corte Castrense, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
APELAÇÃO DO MPM. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO
"ADESIVA"
PELA
DPU.
NÃO
CABIMENTO.
ILEGALIDADE.
TAXATIVIDADE RECURSAL. Intimadas da sentença, devem as partes manifestar-se acerca
do interesse de interposição de recursos, sob pena de preclusão. Assim, transitada em julgado
a decisão para uma das partes, não pode a outra se valer de recurso "adesivo", instituto
próprio do Direito Civil, para ter o seu apelo conhecido. Tanto na seara penal comum como
na castrense inexiste previsão legal para tanto. São também taxativos os recursos (previstos
expressamente nas leis). Ilícito, pois, às partes criarem novas modalidades recursais.
Desprovido o Recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000084-34.2013.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a)
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 01/07/2015, Data de Publicação: 12/08/2015).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO
QUE INDEFERIU APELAÇÃO NA MODALIDADE ADESIVA. INTEMPESTIVIDADE.
O Recorrente pretende cassar a Decisão do Juízo a quo que não recebeu a apelação na
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modalidade adesiva. Pedido improcedente, ante a manifesta intempestividade do
ajuizamento da peça. O réu quando intimado da Sentença Condenatória, não demonstrou
interesse em recorrer, bem como a atuação deficiente do defensor, que deixou de apelar
tempestivamente, interpondo peça pretérita. Negado provimento ao Recurso em Sentido
Estrito. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000147-50.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 14/06/2019).
Dito isso, ante a flagrante ausência de requisitos básicos para a admissibilidade
recursal, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o
civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES, da prática do crime de desobediência (art. 301
do CPM), nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Em síntese, quanto ao delito do art. 301 do CPM, consta dos autos que o civil
KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES, no dia 1º de agosto de 2021, por volta das 9h14, ao
tentar ingressar na Vila Militar do Tirirical/MA, foi instado, por diversas vezes, pela equipe
do portão da guarda, a apresentar o documento de identificação, tendo em vista que o seu
nome não constava da lista de moradores da Vila Militar. O agente informou ser filho do
Suboficial Marcelo, no entanto negou-se a apresentar a CNH-digital que estaria em seu
celular e adentrou na Vila rumo à residência.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial argumenta que:
“Quanto à primeira parte da fundamentação de absolvição, a sentença não se sustenta.
O núcleo normativo do artigo 301 do CPM cinge-se no verbo desobedecer, significando não
acatamento à ordem emanada de autoridade militar competente, fazendo algo diverso do que
foi determinado ou negando realizar o que foi pedido.
A ordem em questão deve ser manifestamente legal, amparada em mandamento previsto em lei
ou ato normativo previamente estabelecido, atendendo aos pressupostos de validade.
O comando de apresentação de documento emitido pela Sentinela e pelo 1° Tenente BAZETH
para o civil KAIQUE encontra escora no Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica -
RISAER.”
Por sua vez, a douta Sentença pontua, in verbis:
“[...] As informações do ofendido e de testemunhas dão conta de que o réu ingressou na área
militar com autorização tácita do Oficial de Dia, fato que exclui o dolo em desobedecer à
ordem recebida quanto à identificação.
A meu julgamento, no que se refere à conduta do art. 301 do CPM, no conjunto probatório há
lacuna intransponível, especificamente no que diz respeito à ordem legal que desobedecida
pelo réu. Nos autos não há um documento, seja Lei, Decreto, Portaria, NPA que determine ou
imponha o dever de identificação mencionado na peça acusatória.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quanto a esta conduta, o conjunto probatório colhido em Juízo mostra-se insuficiente
para uma análise segura no que diz respeito a sua tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade.
Nesse caso a absolvição se impõe.”
Após a percuciente análise dos autos, verifico que o Apelo merece provimento.
A figura típica do art. 301 do CPM estabelece, in verbis:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
O crime em apreço insere-se no rol dos crimes impropriamente militares,
previsto no Título dos Crimes contra a Administração Militar. Portanto, possui como objetivo
primordial resguardar a autoridade administrativa da ordem legalmente emanada pelo militar.
A doutrina destaca que:
“O núcleo da conduta no tipo penal em análise é “desobedecer”, ou seja, não obedecer, não
acatar, não atender à ordem de autoridade militar, o que pode dar-se por ação - fazendo algo
diverso do que foi determinado - ou por omissão - negando-se, simplesmente, a fazer o que foi
determinado, sem adotar outra ação.
2”
O caso vertente revela o justo amoldamento dos fatos à norma penal violada. O
recorrido, de fato, recusou-se a cumprir as ordens legítimas de identificação a fim de ter a sua
entrada liberada no interior da Vila Militar. Consoante o diligentemente exposto pelo MPM, o
Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica - RISAER, na Seção XI, art. 105
3, art.
107
4, incisos VIII, XI e XII, alínea “b”, trazem o regular amparo para a exigência realizada ao
civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES.
O 1° Ten QOINF Rafael Bazeth Andrade (APM, evento 47, docs. 1 a 8), Oficial
de Dia, declarou que o acusado chegou a apresentar o celular, porém não lhe deixou verificar
os dados de forma efetiva. Afirmou, também, que o civil KAIQUE, mesmo após instado a
identificar-se, não aceitou se submeter ao procedimento, pegou a mochila e entrou na área
militar. Em igual sentido, a testemunha 2S Cindy Ribeiro Américo (APM, evento 47, docs. 8
a 11), Comandante da Guarda, ratificou que o civil KAIQUE se recusou a apresentar o
documento de identificação naquela manhã. Na mesma senda está o depoimento da
testemunha S2 Luís Miguel Alencar Araújo, sentinela responsável pela tentativa inicial de
identificação: disse que o civil KAIQUE foi instado a se identificar, porém começou a arguir
que era morador e não aceitava ser identificado.
Daí porque entendo que não há dúvidas quanto aos elementos necessários para a
caracterização da legalidade no pretendido ato de identificação, visto que a ordem estava
amparada no RISAER, foi emitida por autoridade competente (Oficial de Dia e Sentinela),
com objetivo no resguardo do bem comum (integridade/segurança da Vila Militar) e estava
calcada em motivo idôneo (interesse do agente em ingressar na área sujeita à Administração
Militar).
O procedimento de identificação, para ser satisfatório, depende de uma troca
mínima entre o identificável e o identificador. O primeiro deve apresentar um documento de
identificação válido e aguardar que o segundo confira os dados do documento e realize o
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devido registro cadastral. Sem ter anuído com essa cautela básica, é inviável presumir que o
civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES atendeu a ordem de identificação. Pelo contrário,
preferiu ignorá-la e adentrar na Vila Militar sem atender a exigência.
Em casos semelhantes, esta Corte tem optado pelo resguardo da autoridade da
Administração Militar, segundo se extrai do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. PRESENÇA DO DOLO A
PERMEAR O AGIR OBJETIVO DO ACUSADO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE
DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO PROVIMENTO. O delito de
Desobediência, conforme tipificado no art. 301 do CPM, tem por objetividade jurídica a
tutela da autoridade, do prestígio e da dignidade da Administração Militar; e, nessa esteira,
da respeitabilidade dos seus agentes, quando no exercício das suas atividades e funções
legalmente instituídas. Trata-se, destarte, de delito cuja prática ofende não só o militar em
atividade ou de serviço, como também - e principalmente - a própria Administração Militar.
Presença do dolo a permear o agir objetivo do Acusado. Improcedência da tese defensiva de
que, in casu, se trataria de mera infração de trânsito. Delito delineado e provado em todas as
suas elementares. Não provimento do Apelo. Unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000580-88.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgamento: 09/10/2018. DJE: 26/10/2018). (Grifos nossos).
Como se observa dos fatos, o civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES, na
manhã do dia 1º/8/2021, de forma livre e consciente, recusou-se a cumprir a legítima ordem
de realizar a identificação que lhe foi direcionada, devido ao seu interesse em ingressar na
Vila Militar do Tirirical/MA. Não fosse a recusa de identificação suficiente, retornou, por
volta das 19h, imbuído do espírito de enfrentamento, para desacatar os militares que haviam
determinado a sua identificação, segundo o expresso na douta Sentença.
À vista das razões expostas, evidencia-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 301 do
CPM. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que
se trata de agente imputável, do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das teses apresentadas pela Defesa.
Em Contrarrazões (Evento 1, doc. 3), o Advogado constituído argumenta, in
verbis:
“[...] o magistrado deixou de enfrentar o fato dos vícios levantados em sede de IPM. [...]
Desta feita, se o IPM é recheado de nulidades, deve-se chamar a termo o princípio da
derivação das provas ilícitas, ou dos frutos da árvore envenenada. [...]. Dito isso, destaca-se
que o IPM em questão é a única base de sustentação que o Parquet usou para fundamentar
sua denúncia, ainda que preliminarmente o MPM tenha ordenado que o Centro de
Lançamento de Alcântara - CLA sanasse algumas irregularidades/obscuridades, outras
ficaram e maculam mortalmente esta demanda.
[...].
DA INTENÇÃO DO PARQUET EM CONDENAR O ACUSADO PELO CRIME DO ARTIGO
301
O Apelante tenta modificar a sentença sem trazer aos autos fatos novos, o que nos aponta
para a possibilidade de que o Estado esteja apresentando um recurso meramente protelativo
(sic).
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa parte da sentença está muito bem fundamentada e a dúvida razoável valida a absolvição
decretada em sede de primeiro grau, assim não devendo ser provido o apelo apresentado.”
No tocante aos supostos vícios na fase investigativa, é válido consignar que o
entendimento prevalente nos Pretórios pátrios formou-se no sentido de que o inquérito
policial é mera peça informativa destinada à formação da convicção inicial do Órgão
acusatório, não havendo que falar, em regra, de contaminação do Processo Penal por supostos
vícios na fase pré-processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proclamado,
in litteris:
“o inquérito policial é procedimento administrativo e inquisitivo, em que os princípios da
ampla defesa e do contraditório não são aplicados tal qual na fase judicial. Nesse contexto,
na fase inquisitiva, embora preferível, sequer se mostra imprescindível a presença de
defensor no interrogatório policial. [...] eventuais vícios concernentes ao inquérito policial
não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal.” (REsp n.
1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe
de 16/11/2023.) (Grifos nossos).
Ao contrário do que a Defesa tenta fazer crer, o Juízo a quo em Sentença, ao
indeferir o pleito de nulidade por supostas irregularidades na fase investigativa, destacou que
a sua convicção seria formada com base na apreciação da prova colhida em juízo, motivo
esse suficiente para o indeferimento das supostas nulidades. Vide trecho da Sentença (Evento,
doc. 1, fl. 5):
“Impõe-se aqui mencionar que, ao Juiz compete formar convicção pela livre apreciação do
conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. (art.
296 e 297, CPPM). Nesse passo, fica claro, não ser possível ao juiz condenar um réu
somente com base nos indícios colhidos na fase investigativa. Assim, os pleitos preliminares
hão de ser indeferidos.” (Grifos nossos).
De fato, observa-se que o Juízo originário firmou sua convicção na prova
colhida sob o crivo do contraditório judicial, especialmente, dos fatos narrados pelo 1° Ten
QOINF Rafael Bazeth Andrade (APM, evento 47, docs. 1 a 8); 2S Cindy Ribeiro Américo
(APM, evento 47, docs. 8 a 11); S2 Luís Miguel Alencar Araújo (APM, evento 47, docs. 11 e
12); S2 Yuri Silva Aragão Baia (APM, evento 47, docs. 12 a 14); S2 João Teodoro Feitosa
Neto (APM, evento 47, docs. 14 e 15); e Sargento Jhonatan Ferreira dos Santos Moura
(APM, evento 47, docs. 15 a 17).
Desse modo, é inviável sustentar no presente caso qualquer tipo de mácula ou
contaminação da Ação Penal Militar com base no inquérito que lhe precedeu. A própria
Excelsa Corte assentou que os: “eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça
meramente informativa, não contaminam a ação penal. [...] O reconhecimento de nulidade
exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do
Código de Processo Penal.
5”
Por último, não se sustenta o argumento de Apelo meramente protelatório por
parte da Acusação, tendo em vista a sucumbência no tocante ao pedido de condenação pelo
delito de desobediência (art. 301 do CPM). É notório o interesse e a legitimidade recursal do
Órgão ministerial que, acertadamente, pretende ver revertido o Decisum que lhe foi
desfavorável.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Realizada a análise fático-jurídica dos autos e analisados os argumentos
defensivos, passo à dosimetria sancionatória pela violação do art. 301 do CPM c/c o art. 58
do CPM.
Na primeira fase, examinadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que
o acusado é primário e portador de bons antecedentes, inexistindo registros desfavoráveis
quanto às aludidas circunstâncias judiciais. Desse modo, fixo a pena-base em 1 (um) mês de
detenção.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a interferir
na pena, razão pela qual mantenho-a.
Na terceira fase, não se observam causas de aumento ou de diminuição da pena
base, pelo que fixo, em definitivo, a reprimenda em 1 (um) mês de detenção.
Concedo-lhe, ainda, o benefício da Suspensão Condicional da Execução da
Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, consoante o art. 84 do CPM, exigindo-se, para tanto, o
atendimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, com a
designação do Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do Código Adjetivo Castrense, e decidir sobre a unificação de
penas, na forma da alínea “a” do inciso III do art. 66 da Lei n° 7.210/84. Asseguro, também,
ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM; e, bem assim, o
regime aberto, para o caso de não aceitação ou descumprimento das condicionantes impostas,
na conformidade do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
Ao término, reforço que as provas coligidas afastam as incertezas quanto à
desobediência praticada pelo sujeito ativo, a qual está plenamente demonstrada, não havendo
justificativa idônea para a recusa no cumprimento da ordem. Outrossim, não há que falar em
anuência tácita do Oficial de Dia no ingresso do agente na Vila Militar, porquanto o militar
realizou a cobertura à distância e, posteriormente, estabeleceu contato com o SO Marcelo,
informando-lhe a situação e, também, que iria relatar o ingresso indevido de KAIQUE na
área sujeita à Administração Militar. Tais condutas revelam zelo com a guarda e são
incompatíveis com o suposto assentimento aventado na Sentença hostilizada.
Posto isso, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de não conhecimento da “Apelação Adesiva” interposta pela Defesa.
No mérito, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso ministerial, para,
mantidos os demais termos do Decisum atacado, reformar a Sentença, tão somente, para
condenar o civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES com fundamento no art. 301 do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) mês de detenção, concedendo-lhe, ainda, o benefício
da Suspensão Condicional da Execução da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, consoante o art.
84 do CPM, exigindo-se, para tanto, o atendimento das condições previstas no art. 626 do
CPM, com exceção da alínea “a”, e a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o
Juízo da Execução, com a designação do Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Código Adjetivo Castrense, e
decidir sobre a unificação de penas, na forma da letra “a” do inciso III do art. 66 da Lei n°
7.210/84. Asseguro, também, ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPPM; e, bem assim, o regime aberto, para o caso de não aceitação ou descumprimento
das condicionantes impostas, na conformidade do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal
Brasileiro.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora
para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359427v8 e do código
CRC f4f92d35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2024, às 14:26:31
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 15. ed. reestrut., revis. e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1481/1482.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1423.
3. RISAER, Art. 105. A Sentinela é inviolável segundo prerrogativas que lhe são conferidas, sendo passível de punição
quem atentar contra sua autoridade ou integridade.
4. RISAER, Art. 107. À Sentinela, quando no seu quarto-de-hora de serviço incumbe: [...] VIII - cumprir as normas de
serviço quanto à entrada de pessoas, veículos e tropas na OM; [...] XI - cumprir as ordens relativas ao serviço de sentinela;
XII - dar sinal de alarme quando: [...] b) qualquer pessoa insistir em adentrar à OM antes de ser identificada.
5. HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359427 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000375-83.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES
ADVOGADO(A): WILSON RODRIGUES DA SILVA (OAB MA12871)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento virtual, ocorrida no período de 11 a 14 de março de
2024, divergi de alguns dos meus eminentes Pares, no tocante a parte do mérito do
julgamento proferido no presente feito, conforme os fundamentos da Declaração de Voto que
se segue, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
VOTO DIVERGENTE
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, que absolveu o civil KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES, da prática do
crime de desobediência (art. 301 do CPM), nos termos do art. 439, letra “e”, do CPM.
Narra a Exordial acusatória que, ao tentar ingressar na Vila Militar do
Tirirical/MA, o que se faz pelo Escritório São Luís, do Centro de Lançamento de Alcântara
(ESL/CLA), foi solicitado ao Apelado, pelos militares de serviço, que apresentasse
documento de identificação, oportunidade em que se negou a fazê-lo incorrendo no crime de
desobediência, esculpido no art. 301 do CPM. No mesmo dia, incidiu no delito de desacato a
militar previsto no art. 299 do mesmo Código, por dirigir diversas palavras ofensivas contra o
Oficial de Dia (Evento 1), in verbis:
" O ora denunciado, KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES, é filho do Suboficial da
Aeronáutica MARCELO CATARINO LOPES e residia, com este, na Vila Militar do Tirirical,
em São Luís Maranhão, cuja entrada se faz pelo Escritório São Luís, do Centro de
Lançamento de Alcântara, em São Luís, Estado do Maranhão (ESL/CLA).
Consta dos autos que no dia 01 de agosto de 2021, por volta das 09:14 h, o ora denunciado
chegou no portão de acesso da guarda do ESL/CLA, como passageiro de veículo de transporte
por aplicativo (UBER), oportunidade que foi abordado pelo S2 JOÃO TEODORO FEITOSA
NETO, sentinela móvel, que pediu ao motorista a apresentação da CNH, sendo constatada
estar vencida, pelo que não foi permitida a entrada do veículo na OM.
Devida a proibição, sem sair do veículo, o ora denunciado questionou a sentinela dizendo-lhe
ser morador da Vila Militar e filho do Suboficial MARCELO, pelo que lhe foi exigida a
apresentação de documento de identidade, bem como lhe foi informado que seria averiguado
se de fato era morador e filho do referido Suboficial, para que fosse autorizada a entrada
naquela Unidade Militar.
O ora denunciado disse a sentinela que não estava consigo, razão pela qual foi chamado o
Oficial de Dia, 1º Tenente QOINF RAFAEL BAZETH ANDRADE, para que decidisse sobre a
questão. Vendo a situação, o 1º Tenente BAZETH verificou que o ora denunciado não tinha
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu nome na lista dos moradores da Vila Militar, pelo que lhe solicitou a apresentação de
documento pessoal, tendo o ora denunciado lhe mostrado o aparelho celular, indicando que
ali se encontrava a digital de CNH.
No entanto, quando o oficial tentou pegar o aparelho para repassar os dados à sentinela, para
registro, o ora denunciado recusou-se a entregar-lhe. Diante disso, o oficial disse ao ora
denunciado que saísse do veículo e fosse se identificar no posto de serviço, ao identificador, e
assim foi feito.
No entanto, o ora denunciado, no posto de identificação, também se recusou a mostrar seu
documento ao militar de serviço de identificação, para em seguida sair da sala, dirigindo-se
para o interior da OM, em direção à Vila Militar.
Diante disso, 1º Tenente BAZETH chamou dois soldados da guarda (S2 LUÍS MIGUEL
ALENCAR ARAÚJO e S2 YURI SILVA ARAGÃO BAIA) e seguiram o ora denunciado, sendo-
lhe novamente pedida sua identificação, o que foi negado e de modo exaltado, inclusive
afirmando que estava embriagado.
Em seguida, a equipe militar viu que o ora denunciado abrir a porta de uma das residências
com chave que trazia consigo, confirmando assim sua condição de morador e filho do
Suboficial MARCELO, cessando, em face disso, a abordagem do Oficial e dos militares que o
seguiam.
No mesmo dia, por volta das 19h00, o ora denunciado retornou à guarda em uma motocicleta,
em alta velocidade, vindo do interior da Vila Militar, não parando no posto da sentinela, como
era exigido dos moradores, para em seguida estacioná-la. Prosseguindo, o ora denunciado
dirigiu-se ao 1º Tenente BAZETH, que na guarda se encontrava, e, apontando-lhe o dedo em
direção ao rosto do oficial, proferiu as seguintes expressões: "você é um tenente temporário de
merda", comportando-se de modo agressivo, o que fez com que o oficial acionasse a Força de
Reação e telefonasse para o Suboficial MARCELO, para que comparecesse na guarda, o que
foi feito por este e pela sua esposa.
Após a chegada de seus pais, o ora denunciado continuou a proferir ofensas contra o oficial,
dizendo as seguintes palavras: " este oficial é vagabundo", " bando de tenente vagabundo",
"não estuda, não sabe nem cantar uma canção direito", "eu posso me alterar do jeito que eu
quiser depois de uma situação dessa", "filha da puta desse pegou mais de 30 vezes meu
documento", " vagabundo", "safado que não tem o que fazer".
A família, diante do que estava acontecendo, retirou o ora denunciado do local e o levou para
sua residência.
Assim agindo, quando negou-se a presentar documento de identificação aos militares de
serviço, o ora denunciado incorreu no crime de desobediência, esculpido no art. 301 do
Código Penal Militar.
Também incidiu no delito de desacato a militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar,
quando dirigiu diversas palavras ofensivas ao Oficial de Dia.
Tratam-se de crimes militares consubstanciados também no artigo 9º, inciso III, alínea "b" do
Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia para
que seja KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES processado, julgado e ao final condenado,
ouvindo-se o ofendido e as testemunhas arroladas a seguir, todos servindo no Escritório São
Luís (ESL) do Centro de Lançamento de Alcântara. ”
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 31/3/2022, a Denúncia foi oferecida em desfavor do Apelado, sendo
recebida em 5/4/2022 (APM, Evento 1, Docs 1 e 2).
O Acusado foi devidamente citado por Carta Precatória Citatória nº 07/2022
(APM, Evento 32)
Em 20/9/2022, as testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas (APM,
Eventos 47 e 48), a saber:
· Sgt CINDY RIBEIRO AMÉRICO;
· Sgt JHONATAN FERREIRA DOSSANTOS MOURA.
· S2LUÍS MIGUEL ALENCAR ARAÚJO;
· S2 YURI SILVA ARAGÃO BAIA; e
· S2 JOÃO TEODORO FEITOSA NETO.
Na mesma audiência, foram ouvidos o Cb LEONILSON DOS SANTOS
MONTEIRO SILVA, como testemunha da Defesa e EDILAINE ARRUDA SILVA e
SOMARCELO CATARINO LOPES, na qualidade de informantes (APM, Eventos 47 e 48).
O Acusado foi, regularmente, interrogado (APM, Evento 48).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse juntado o vídeo
gravado pela força de reação, no dia do ocorrido; bem como as certidões de antecedentes
criminais do Acusado (APM, Evento 53), o que foi atendido (APM, Eventos 58 e 60). A
Defesa nada requereu.
Na fase do art. 428 do CPPM, as Partes apresentaram suas alegações finais
(APM, Eventos 65 e 74).
Em 23/1/2023, por ocasião da audiência de julgamento, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 8ª CJM, Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA decidiu por
ABSOLVER o Acusado KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES da prática do delito de
desobediência (art. 301 do CPM), por considerar que as provas constantes dos autos seriam
insuficientes para a condenação, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPM (APM, Evento
78).
Entretanto, no mesmo decisum, decidiu por CONDENÁ-LO pela prática do
crime de desacato (art. 299 do CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao
benefício do sursis, por 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (APM, Evento 78).
Em 23/1/2023, a Sentença foi disponibilizada (APM, Evento 78), sendo as
Partes regularmente intimadas da referida decisão nesta mesma data (APM, Eventos 82 e 84).
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação (APM, Evento
83), requerendo a reforma da Sentença, para fins de condenar o Apelado pelo crime de
desobediência, nos termos da Denúncia.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz o MPM que a ordem para apresentação de documento, emitida pela
Sentinela e pelo Ten BAZETH ao civil KAIQUE, encontra amparo no Regulamento Interno
dos Serviços da Aeronáutica – RISAER. Ressalta o MPM que o referido crime se consumou
com a efetiva omissão, ou seja, no instante em que o Apelado deixou de apresentar o
documento exigido pelos militares.
A Defesa apresentou APELAÇÃO ADESIVA (Evento 1 – PET4), na qual
afirma que existe dúvida razoável, pleiteando a modificação, na parte que condenou o
Apelado pelo crime de desacato, por considerar que os fundamentos usados pelo Magistrado
para absolvê-lo da primeira acusação também servem para a absolvição da segunda acusação.
Em Contrarrazões, a Defesa rechaça os argumentos colacionados pelo Parquet,
arguindo que várias testemunhas não teriam ouvido o Apelado direcionar palavras de baixo
calão e xingamentos aos militares de serviço. Ao final, requer que seja negado provimento ao
Apelo do MPM e que seja provido o recurso adesivo para reformar a sentença vergastada e
absolver o Apelado, também, em relação ao crime de desacato (APM, Evento 111).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação do MPM, reformando-se, parcialmente, a
Sentença, para condenar o Apelado KAIQUE VICTOR ARRUDA, também, pelo crime de
desobediência e, por fim, pelo não conhecimento do RECURSO ADESIVO, formulado pela
Defesa em suas contrarrazões e da APELAÇÃO ADESIVA, ambos por ausência de previsão
legal (AP, Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ADESIVO
APRESENTADO PELA DEFESA.
A Defesa apresenta Recurso Adesivo, oferecido no corpo de suas contrarrazões,
buscando rebater os argumentos do MPM, que busca a reforma da Sentença no tocante à
absolvição do Acusado pelo crime de desobediência, nos exatos termos delineados na peça
vestibular.
Assim consignou a Defesa, in verbis:
“ DO RECURSO ADESIVO
Nasceu da pretensão do Parquet em modificar a sentença, e no caso em tela, serve para
modificar a condenação referente ao crime de desacato, visto que várias testemunhas do
Estado afirmam não terem ouvido o acusado direcionar palavras de baixo calão e
xingamentos.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No vídeo acostado nos autos se verifica que o acusado se encontra a vários metros de
distância da suposta vítima quando profere os xingamentos a seu pai, não podendo ser
considerado como dedicados ao Ten BAZET.
A sentença merece ser reformada por completa falta de justa causa, ou pelo menos pela
existência de dúvida razoável, visto que a testemunha da acusação afirma que mesmo a um
metro de distância do acusado e do Oficial, não ouviu os xingamentos dedicados ao citado
Oficial.
O autor chamou mesmo a suposta vítima de Oficial Temporário, visto que o citado oficial é
temporário mesmo, não se configurando ofensa ou desacato, mas exceção da verdade.
Não obstante a Defesa também tenha apresentado APELAÇÃO ADESIVA, na
qual busca a modificação da Sentença para absolver o Acusado pelo crime de desacato, por
considerar que os fundamentos usados pelo Magistrado para absolvê-lo, no âmbito da
primeira acusação, também, serviriam para promover sua absolvição da segunda acusação
(Evento 1 – PET4). Entendo que tal pleito não merece ser acolhido, por ausência de previsão
legal.
O CPPM, diferentemente do Código de Processo Civil (CPC), não prevê a
possibilidade da adesão a recurso interposto pela outra parte quando for o caso de
sucumbência recíproca e apenas um deles tenha recorrido.
Nesse sentido, a parte que não interpõe o recurso, segundo as regras do CPPM,
tempestivamente, não poderá apresentar um recurso adesivo, no prazo para as contrarrazões,
como pretende a Defesa do Acusado.
Na verdade, o instituto do recurso adesivo é exclusivo ao âmbito do Processo
Civil, não havendo previsão para o seu manejo em sede de processual penal comum ou
militar.
Assim, vale registrar que os recursos têm como característica própria a
taxatividade, ou seja, o rol de recursos cabíveis deve estar expressamente previsto na
legislação, o que não ocorre com o recurso adesivo na esfera penal comum e, obviamente, o
que se estende à seara militar também, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.595.636, cujo Relator foi o Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em
2/5/2017, in litteris:
“3. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ADESIVO DESCABIMENTO.
3.1 O Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não
cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em
respeito ao princípio da taxatividade.
3.2 A defesa sempre pode peticionar provocando a ação do Tribunal, pela admissão da
reformatio in melius, não podendo, todavia, admitir-se a ampliação do limite recursal após
ter perdido o prazo.
Ressalva do entendimento do Relator que entendia ser possível, à defesa, a interposição de
recurso adesivo em matéria penal.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.3 A admissão do recurso adesivo não pode sequer ser discutida quanto ao Ministério
Público, pois representaria diretamente a reformatio in pejus (em sede de recurso
interposto exclusivamente pela defesa) e geraria indiretamente a revisão da coisa julgada (já
ocorrida) em favor da acusação.
4. Não conhecido o agravo em recurso especial de Túlio Antônio de Paiva Fagundes.
Conhecido parcialmente o recurso especial de Fábio Henrique de Góis Carvalho e, nessa
extensão, negado-lhe provimento.
Não conhecido o recurso especial adesivo do Ministério Público Federal.”
(REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
2/5/2017 e publicado em 30/05/2017)”
De tal feita, não é permitido que as partes que figurem em qualquer dos polos
processuais nomeiem uma nova espécie de recurso com o intuito de fazer prevalecer o
entendimento por ela defendido.
Nesse diapasão é o entendimento consolidado por esta Corte Castrense, verbo
ad verbum:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINARES. DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA JMU. JULGAMENTO CIVIS EM
TEMPO DE PAZ. NULIDADE. ATOS PRATICADOS POR JUIZ INCOMPETENTE. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. QUESTÃO DE ORDEM. DEFESA. PEDIDO
DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFERTADOS NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA E SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ DECISÃO FINAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR EM FACE DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE OFICIAL GENERAL.
RECURSO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ANTERIOR. SUSPENSÃO DO
PRAZO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não se conhece de preliminares defensivas, arguidas em contrarrazões, de incompetência da
Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz e de nulidade de atos praticados
por juiz incompetente, em recurso em sentido estrito que visa atacar tão somente decisão que
não recebeu recurso anteriormente interposto, por considerá-lo intempestivo, na forma do art.
516, alínea "q", do CPPM. Decisão majoritária. Igualmente, não se admite Questão de Ordem
levantada pela defesa, em sede de contrarrazões, para determinar a apreciação de embargos
de declaração opostos na Primeira Instância, bem como a suspensão do inquérito que ali
tramita até o pronunciamento final do STM, em face do suposto envolvimento de Oficial
General. Ausência de previsão legal de recurso adesivo em matéria penal. Pleito não
conhecido por decisão unânime. Quanto ao mérito, deve ser considerado intempestivo
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar fora do prazo legal, sob a
justificativa de interrupção do lapso recursal em face da oposição de embargos de declaração
defensivo contra decisão de primeiro grau. A teor dos artigos 510 e 538 do CPPM, não cabem
embargos de declaração contra decisão dos Conselhos de Justiça ou dos Juízes Federais da
Justiça Militar da União. O recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo do recurso legalmente amparado em lei. Precedentes do STF. Recurso desprovido.
Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso) (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000048-
12.2021.7.00.0000, Relator: Ten Brig Ar AMARAL, julgado em: 24/3/2021 e publicado em
8/4/2021)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO
MAJORITÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU
DA
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELO MPM. PRELIMINAR DE NÃO
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. REJEIÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
PRESENTES. MÉRITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPM. OBJETO DISTINTO
DA ARGUIÇÃO DEFENSIVA EM CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL RECURSO ADESIVO
POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA E REJEITADA NA 1ª
INSTÂNCIA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STM.
AUSÊNCIA DE RECURSO DEFENSIVO AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO,
QUE NÃO CONHECEU DA ARGUIÇÃO DEFENSIVA. 1. Por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, esta Corte, por decisão majoritária, não
conheceu da preliminar defensiva, suscitada nas contrarrazões, de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempo de paz. A corrente vencida conhecia, por
entender tratar de matéria de ordem pública, mas rejeitava a preliminar, dada a pacífica
jurisprudência deste Tribunal e do STF sobre o tema. 2. Em consequência, a Defesa
constituída interpôs os presentes Embargos Infringentes do Julgado com o intuito de
desconstituir o Acórdão (objeto dos Embargos de Declaração, que foi conhecido e rejeitado
por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ilegalidade a ser suprida), para que
este Tribunal avance no julgamento da questão de fundo, qual seja, que analise a arguição de
incompetência suscitada. 3. Preliminar de não conhecimento levantada pela PGJM. O
Recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais para a sua admissibilidade. Preliminar
rejeitada por unanimidade 4. Mérito. O Acórdão, que deu ensejo ao recurso está
suficientemente fundamentado, não se vislumbrando questão de fato e de direito que justifique
a sua desconstituição, eis que se trata de arguição feita em sede de contrarrazões a recurso
ministerial para tratar de objeto distinto, não havendo previsão legal de recurso adesivo no
processo penal. Além disso, a matéria já foi arguida na 1ª Instância, em sede de Exceção de
Incompetência, tendo sido devidamente analisada e rejeitada, em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal e do STF, sem que houvesse recurso autônomo da Defesa a
respeito da questão. 5. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela DPU. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso) (EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE N.º 7000448-26.2021.7.00.0000, Relator: GEN EX LÚCIO, julgado em 24/3/2021
e publicado em 8/4/2021)
Desse modo, por total ausência de previsão legal, não conheço os recursos
adesivos apresentados pela Defesa.
MÉRITO
Em síntese, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor de KAIQUE VICTOR
ARRUDA LOPES, pelo cometimento do crime de desobediência, por ter se negado a
apresentar o seu documento de identificação aos militares de serviço, bem como pelo crime
de desacato a militar, em razão das diversas palavras ofensivas dirigidas ao Oficial de Dia.
Após os trâmites processuais, o Magistrado de piso condenou o Apelado pelo
cometimento do crime de desacato a militar, no entanto, o absolveu da prática do crime de
desobediência, por considerar que as provas colhidas em Juízo eram insuficientes para
sustentar uma condenação.
Após a análise da lide, verifica-se que a Sentença deve ser mantida em todos os
seus aspectos.
Quanto à condenação pelo crime de desacato, acertada foi a decisão ao elencar
os depoimentos testemunhais colhidos na fase processual, que revelaram, em detalhes, a
conduta perpetrada pelo Apelado.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser interrogado, o Ofendido, 1º Tenente QOINF RAFAEL BAZETH
ANDRADE, relatou todo o ocorrido no dia em questão, afirmando que o Acusado passou a
proferir palavras de baixo calão e ofensas; que, na ocasião, estavam presentes o Sgt MOURA,
Comandante da Força de Reação, e todos os soldados da equipe de serviço da guarda; que os
pais do Acusado tentaram acalmá-lo; que o desacato ocorreu durante o briefing noturno,
momento em que o Acusado apontou o dedo em sua direção e disse que tinha sido
envergonhado; que, após a chegada do pai, o filho começou a falar palavras de baixo calão e
ofensas; que, quando proferiu essas palavras, o réu estava bem descontrolado.
Nesse mesmo sentido foram os depoimentos a seguir transcritos:
2S CINDY RIBEIRO AMÉRICO
“QUE estava presente no dia 01/08/2021; QUE estava de serviço como Comandante da
Guarda; QUE, no período da manhã, não presenciou os fatos; QUE o KAIQUE se recusou a
apresentar o documento, disse que não precisava e foi entrando na vila militar; QUE, pelo
período da noite, estava colocando a equipe de serviço em forma; QUE o senhor KAIQUE se
aproximou com uma moto bem rápido, chamando pelo Oficial de Dia e gritando com o Oficial
de Dia, à noite; QUE o senhor KAIQUE gritava, dizendo que tinha sido humilhado; QUE o
senhor KAIQUE disse em um momento: “eu quero que essa equipe de serviço se foda”; QUE
o senhor KAIQUE aparentava estar embriagado; QUE depois chegaram os pais do KAIQUE;
QUE, antes desses fatos, não tinha encontrado o senhor KAIQUE; QUE não é residente da
vila; QUE ouviu o réu proferir as palavras ofensivas ao Oficial de Dia; QUE o chamou de
“Oficial temporário de merda”, “vagabundo” e “filho da puta”.
S2 LUÍS MIGUEL ALENCAR ARAÚJO
“QUE estava de serviço no dia 01/08/21; QUE estava como sentinela; QUE presenciou os
fatos; QUE, pela manhã, o acusado KAIQUE chegou de uber e lhe solicitou a identificação;
QUE percebeu que a CNH do motorista uber estava vencida; QUE o motorista não poderia
entrar na vila por conta disso e solicitou que o senhor KAIQUE saísse do carro; QUE
solicitou a identificação do KAIQUE e este só informou o número; QUE o senhor KAIQUE
começou a falar que era morador; QUE o senhor KAIQUE não estava aceitando ser
identificado; QUE o réu KAIQUE conseguiu entrar na vila militar acompanhado do Oficial de
Dia; QUE o Oficial de Dia o acompanhou até a casa; QUE acompanhou o Oficial de Dia e o
réu KAIQUE; QUE, no pernoite, não lembra se o réu KAIQUE proferiu palavras debaixo
calão; QUE só recorda que o senhor KAIQUE chamou o Tenente de “merda”. (...) respondeu:
QUE tirava serviço na guarda há uns 04 meses antes do ocorrido; QUE consulta alista que
fica na guarda; QUE consta nome dos moradores (pai, mãe e filhos) e ramal nessa lista; QUE
o senhor KAIQUE apontou o dedo na cara do Oficial de Dia; QUE presenciou esta cena”.
Sargento JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS MOURA
“QUE trabalhava na Força de Reação; QUE foi acionado no período noturno para ficar de
prontidão; QUE o senhor KAIQUE estava falando em alto tom e gesticulando bastante; QUE
o Oficial de Dia tentou acalmá-lo; QUE não recorda quais palavras de baixo calão o réu
falou. (...) QUE realizou a filmagem da cena; QUE usou aparelho utilizado em serviço; QUE
a gravação demorou um tempo para ser iniciada; QUE, antes de iniciar a gravação, já estava
havendo a discussão; QUE viu o conteúdo da gravação depois; QUE a qualidade do áudio
era mediana; QUE a intenção da filmagem era resguardar a equipe porque o senhor KAIQUE
estava bastante alterado; QUE, para provar o estado em que o réu se encontrava, decidiu
iniciar agravação; QUE o Oficial de Dia pediu para a Força de Reação se afastar quando os
pais do réu chegaram”.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interrogado em Juízo, o Acusado KAIQUE VICTOR ARRUDA LOPES,
assim se pronunciou:
“QUE já respondeu a outro processo na Justiça Comum; QUE respondeu por desacato; QUE
foi feito acordo em Juizado Especial; QUE a acusação não é verdadeira; QUE, sobre a
primeira acusação, apresentou os documentos e falou verbalmente; QUE, sobre a segunda
acusação, no momento das ofensas, estava se dirigindo ao seu pai; QUE, antes desse fato, só
ouviu falar do Tenente BAZETH e não teve contato. (...) QUE, ao chegar pela manhã, portava
documento de identidade digital; QUE esse documento digital estava no aparelho celular;
QUE era uma CNH; QUE estava no aplicativo; QUE apresentou à equipe de serviço e esta
verificou que não estava de acordo com o padrão deles; QUE ficou aguardando cerca de 30 a
40 minutos na guarda; QUE foi questionar à equipe da guarda; QUE o Tenente BAZETH lhe
respondeu grosseiramente; QUE, após, se identificou como filho do SO MARCELO; QUE
pediram para o uber dar meia volta e pediram para que se identificasse mais uma vez; QUE
apresentou o documento para o Sargento e para o Tenente; QUE o Tenente BAZETH ordenou
que os soldados lhe acompanhassem até a casa; QUE entregou o aparelho celular para que a
equipe examinasse o documento; QUE entregou em mãos o aparelho celular, mas não deixou
que levasse o aparelho; QUE, no período da noite, saiu para lanchar; QUE a discussão com o
Oficial de Dia ocorreu quando retornou para a casa; QUE, quando saiu da vila militar, não
precisou falar com ninguém para sair; QUE, no retorno, o Sentinela móvel lhe abordou; QUE,
nessa ocasião, o Sentinela Móvel pediu seus dados; QUE não pediram a identidade, mas
somente o selo; QUE o selo é um adesivo colado no veículo; QUE, como estava na moto,
apresentou o selo colado na sua carteira; QUE apresentou o selo para o Sentinela e foi
liberado o acesso; QUE o Tenente BAZETH ordenou que fosse parado; QUE começou a
relatar tudo o que passou; QUE disse para o Tenente BAZETH que era despreparado para
lidar com as questões da vila; QUE começaram a discutir; QUE chegaram um civil e um cabo
nesse momento; QUE chamaram a Força de Reação; QUE, quando a Força de Reação
chegou, seus pais estavam lá na guarda; QUE, no outro processo, estava indo para o
DETRAN e, no caminho, quando parou no posto de gasolina, foi abordado por militares que o
intimidaram e levaram sua moto para o DETRAN; QUE, por conta desse evento, respondeu a
um processo criminal, mas não foi sentenciado; QUE foi oferecida a proposta e aceitou; QUE
o processo se resolveu sem sentença condenatória”.
O crime de desacato é praticado contra o funcionário público no exercício de
sua função ou em razão dela.
Nesse crime, o objetivo principal é o de proteger a administração pública e seus
agentes no cumprimento de sua finalidade precípua.
Por suas peculiaridades, a vítima principal é o Estado e o funcionário público
figura na condição de vítima secundária do delito.
Segundo o Ministro GILMAR MENDES, a tutela penal nesse tipo de delito,
visa à proteção do normal funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio do exercício
da função pública. MENDES destaca que é essencial para a configuração do delito que o
funcionário esteja no exercício da função ou, estando fora, que a ofensa seja empregada em
razão dela.
Em 14/3/2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou
Habeas Corpus (HC 141949) a um civil condenado pelo crime de desacato a militar que se
encontrava no exercício de suas funções. Segundo entendimento da maioria do colegiado, a
tipificação do delito (artigo 299 do Código Penal Militar) não é incompatível com a
Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica).
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta típica de desacato prevista na lei penal não é apenas uma garantia do
funcionário público, mas também garantia do Estado-administração e ainda de toda a
coletividade.
Assim, da análise do acervo processual, restou clara a prática do crime de
desacato perpetrado pelo Sr. KAIQUE, pelo fato de ter pronunciado termos de baixo calão
“oficial temporário de merda”; “vagabundo” e “filho da puta” contra o Oficial de Dia,
conforme se extrai dos depoimentos constante nos autos, o que se amolda perfeitamente ao
tipo penal.
Sendo assim, por todo o contexto fático; por ser o fato típico, antijurídico e
culpável; e não existir qualquer causa de extinção de pena ou de crime, a condenação em
relação ao crime de desacato deve ser mantida em todos os seus aspectos.
Nesse sentido, é o entendimento desta Justiça Castrense, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDUTA TÍPICA E
CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
INTENSIDADE DO DOLO E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. PENA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. I - O crime previsto
no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de desacatar, que consiste em
insultar, desprezar, afrontar, desprestigiar, menosprezar a autoridade militar em função de
natureza militar. Precedentes. II - Dolo específico e nexo funcional evidenciados nos autos,
na medida em que o Réu, de forma livre e consciente, ofendeu gravemente o prestígio da
Administração Militar, ao proferir, por várias vezes, gestos e palavras aviltantes e de baixo
calão, durante abordagem de verificação de documentação aquaviária, realizada pela
Marinha do Brasil. III – Com fulcro no art.69 do CPM, eleva-se a pena-base acima do
patamar mínimo, quando o dolo dirigido, demonstrado inequivocamente nos autos, apresentar
correlação de intensidade não usual à tipologia do crime perpetrado, assim como, exaspera-se
a reprimenda penal quando, após o crime, seja verificada a ausência de arrependimento ou a
indiferença em relação à reprovabilidade das ações ilícitas perpetradas. IV -Apelo defensivo
provido em parte. Decisão por maioria.”(Grifo nosso) (APELAÇÃO N.º 7000919-
42.2021.7.00.0000, Relator: Dr. JOSÉ COÊLHO, julgado em: 9/2/2023 e publicado em
9/3/2023)
Quanto ao pleito do MPM para que seja reformada a Sentença, no tocante a
parte que absolveu o Apelado pelo delito de desobediência, este não deve ser acolhido.
Extrai-se dos autos que o S2 LUÍS MIGUEL ALENCAR ARAÚJO, na
condição de identificador, em Juízo, afirmou ter solicitado a identificação do Sr. KAIQUE, e
este só teria lhe informado o número do documento.
Ademais, extrai-se dos autos que o Sr. KAIQUE teria ingressado na vila militar
acompanhado do então Oficial de dia, fato que, por si só, já excluiria o dolo em desobedecer
à ordem recebida, por quando da identificação e a proibição de ingresso na Vila Militar.
Como bem assinalado na Sentença, “a identificação para entrar na área militar,
tem por objeto saber quem está entrando e por qual motivo, circunstâncias impostas como
medida de segurança”.
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a partir do momento em que o interpelado informou a numeração do seu
documento de identificação; o endereço para o qual pretendia se dirigir; bem como se
identificou como sendo filho do SO MARCELO, restaria descaracterizada a desobediência.
No caso em tela, as provas constantes dos autos demonstram-se frágeis para
ensejar a reforma da Sentença e promover a condenação do Apelado no crime de
desobediência, devendo, pois, prevalecer o Princípio in dubio pro reo, conforme a remansosa
jurisprudência desta Corte, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DESACATO
A
SUPERIOR.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL REJEITADO. BENEFÍCIO DA DÚVIDA. PRINCIPIO IN DUBIO PRO
REO. DESPROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O Crime de Desacato a superior
consiste, segundo Célio Lobão, "na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto,
na ofensa moral, praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade,
respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. A caracterização desse delito abrange,
ainda, a conduta do agente, orientada no sentido de deprimir, debilitar, enfraquecer a
autoridade do superior, mesmo que esse fim não seja alcançado". O cerne do crime de
Desacato a superior é faltar com respeito à autoridade hierárquica, ofendendo-a em sua
dignidade ou em seu decoro. A consumação desse delito ocorre no momento em que a ofensa é
irrogada. Na hipótese, a prova não é plena quanto a ter o Acusado endereçado palavras de
baixo calão e gestos desrespeitosos à Ofendida. Andou bem o Conselho Permanente de
Justiça ao creditar ao Acusado o benefício da dúvida, em indeclinável homenagem ao
princípio do in dubio pro reo. Desprovimento do Apelo. Unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000139--.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTO. Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 21/02/2019) (Grifo
nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos
para manter a sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359781v2 e do código CRC fe193acb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/3/2024, às 16:42:23
7000375-83.2023.7.00.0000
40001359781 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR